Tribunal: TJMT
Processo: 0012130-14.2011.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012130-14.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), WALTER CASSIANO SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 07.892.007/0001-04 (APELADO), WALTER CASSIANO SILVA JUNIOR - CPF: 053.304.579-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34 DA LEI Nº. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “O art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a
50

ORTN
só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração. Assim, notória a inadequação da via eleita ao interpor Recurso de Apelação, quando não alcançado o valor de alçada estipulado no referido artigo.” (AgR 25256/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).

2. Desse modo, é manifestamente inadmissível recurso de apelação interposto em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN’s.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte
, nos autos da Execução Fiscal nº 12130-14.2011.8.11.0015 ajuizada em face de
WALTER CASSIANO SILVA JUNIOR – ME e WALTER CASSIANO SILVA JUNIOR
que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente municipal aduz que o arquivamento provisório da presente ação, operou-se, exclusivamente, por força do Provimento da Corregedoria Geral de Justiça que determinou
ex officio
a remessa dos autos ao arquivo sem baixa no distribuidor, ante o baixo valor da execução, e não por requerimento ou inércia da parte exequente.

Salienta que o referido Provimento da Corregedoria Geral de Justiça não pode ser utilizado para prejudicar a Fazenda Pública, porquanto, não foi o Município quem deu causa à demora ou ao arquivamento provisório do processo.

Indica que tal Provimento não encontra guarida em lei específica que trate sobre o tema, razão pela qual invoca-se para salvaguardar a pretensão creditícia da Apelante e, consequentemente, a reforma da sentença objurgada, o entendimento consolidado pela Súmula 106 do STJ, segundo o qual “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art.
487, II, do CPC.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SINOP
ajuizou, em
16/12/2011
,
a Ação de Execução Fiscal nº 12130-14.2011.811.0015 (Cód. 164189) em desfavor da parte Apelada
ADEMAR EURICK
visando o recebimento de crédito tributário inscrito na
CDA 002046/2011
, no valor total de

R$ 476,78
(quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos).

De início, é certo que a Lei nº 6.830/80 estabelece valor mínimo de 50 ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão da apelação em execução fiscal, como se vê:

“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.”

Logo, o recurso de Apelação somente será admitido se o valor da execução exceder a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Documento: 10649414 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/07/2010 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404) 7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução. 8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em ), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação. 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.168.625⁄MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9⁄6⁄2010, DJe de 1º⁄7⁄2010)

Como o referido título da dívida pública foi extinto, devem ser os valores convertidos conforme restou sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, conforme restou estabelecido pelo STJ, em dezembro/2000, o valor de 50 ORTN equivalia a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), o que atualizado pela Tabela de Indicadores Econômicos disponibilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (
https://www8.tjmg.jus.br/servicos/ie/indicadorEconomicoConsulta.do
), totaliza a quantia de R$ 661,96 (seiscentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos) na data do ajuizamento da execução fiscal, em
16/12/2011
.

Como o valor executado no ajuizamento da ação perfazia a quantia de
R$
476,78 (
quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos
)
,
ou seja, inferior a 50 ORTN, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

A propósito, é também o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO QUE SE NEGOU SEGUIMENTO – VALOR DE ALÇADA – 50 ORTN’S – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – VIGÊNCIA DO ART. 34 DA LEF – AGRAVO DESPROVIDO. O art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração. Assim, notória a inadequação da via eleita ao interpor Recurso de Apelação, quando não alcançado o valor de alçada estipulado no referido artigo. A finalidade do disposto no art. 34 da Lei Federal nº 6.830 /80, é evitar que causas de valor irrisório venham a congestionar os Tribunais, não cobrindo sequer o valor das custas que o Poder Judiciário despende para processá-los na segunda instância. (AgR 25256/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020